Tribunal: CARF
Processo: 16366.720237/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720237/2011-62
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-014.058 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Embargante
CIA IGUAÇU E CAFÉ SOLÚVEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO.
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.
CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE CAFÉ DE PESSOAS JURÍDICAS
INAPTAS, BAIXADAS OU SUSPENSAS. FRAUDE. OPERAÇÃO BROCA
E TEMPO DE COLHEITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO E
CONLUIO. TERCEIRO DE BOA-FÉ, SÚMULA 509 DO STJ.
A fraude e simulação demandam prova inequívoca de dolo e conluio do
agente, tendo em vista a necessária manifestação de ambas as partes do
negócio jurídico para que seja realizado além do contorno legal ou da realidade
operacional. Ausente a prova de dolo ou conluio da pessoa jurídica adquirente,
bem como comprovada a operação mediante entrega efetiva da mercadoria,
comprovante de pagamento e registro contábil respectivo - Súmula 509, do
STJ, se configura ilegítima a glosa do crédito pleiteado, mantida a presunção
de boa-fé.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria qualificada, em acolher
integralmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios
apontados e reverter as glosas concernentes às operações realizadas com as empresas “Única” e
“Cambuci”, para as quais foram apresentados comprovantes das respectivas aquisições.
Vencidos os Conselheiros José Renato Pereira de Deus (Relator), Aniello Miranda Aufiero
Júnior e Celso José Ferreira de Oliveira, que votaram por acolher apenas parcialmente os
embargos para sanar os vícios, sem efeitos infringentes. Não votou a Conselheira Francisca
Elizabeth Barreto (suplente convocada), uma vez que o Conselheiro Celso José Ferreira de
Oliveira já havia registrado seu voto na sessão realizada em janeiro de 2024. Designada para
redigir o voto vencedor a Conselheira Mariel Orsi Gameiro.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720237/2011-62
Fl. 943
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.058 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720237/2011-62

(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Francisca Elizabeth Barreto
(suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão no 3302-013.189
que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário, nos termos da ementa
abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/07/2010 a 30/09/2010 PROVA. A prova documental deve ser apresentada
no momento da manifestação de inconformidade, a menos que demonstrado,
justificadamente, o preenchimento de um dos requisitos constantes do art. 16,
§ 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que não se logrou atender neste caso.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de
apuração:
01/07/2010
a
30/09/2010
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE. A autoridade administrativa não possui atribuição para
apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos
que integram a legislação tributária. DECISÕES JUDICIAIS E
ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. As decisões judiciais e administrativas
relativas a terceiros não possuem eficácia normativa, uma vez que não
integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96 e 100 do Código
Tributário
Nacional.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS Período de
apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010 NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os
custos, encargos e despesas expressamente previstos na legislação de
regência.
CRÉDITO.
SERVIÇOS
UTILIZADOS
COMO
INSUMOS.
CORRETAGEM. O pagamento de corretagem a pessoas jurídicas que atuam
como representantes comerciais autônomos, efetuando a colocação de
produtos no mercado (intermediação de vendas), não gera direito a crédito da
contribuição, dado que tal serviço não preenche a definição de insumo
estabelecida para tal fim pela legislação de regência, por não ser aplicado ou
consumido diretamente na fabricação de produtos destinados a venda ou nos
serviços prestados pelo contratante. CRÉDITO. BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO (ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO). Os bens incorporados ao
ativo imobilizado geram créditos em relação aos encargos de depreciação e
Fl. 944
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.058 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720237/2011-62

amortização incorridos no mês, desde que tais bens sejam adquiridos para
utilização na produção de mercadorias destinadas à venda. CRÉDITO.
AGROINDÚSTRIA.
INSUMO.
AQUISIÇÕES
DE
CAFÉ
DE
FORNECEDORES INEXISTENTES DE FATO. Correta a glosa de créditos do
regime da não cumulatividade apurados sobre aquisições de pessoas jurídicas
em relação às quais a Administração colheu informações que comprovam
serem empresas de fachada, atuando apenas como emissoras de documentos
fiscais que artificialmente indicavam serem pessoas jurídicas os fornecedores,
que, na realidade, eram produtores rurais pessoas físicas.
RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES À TAXA SELIC. É incabível a
incidência de juros compensatórios com base na taxa Selic sobre valores
recebidos a título de ressarcimento de créditos relativos à contribuição em
epígrafe, por falta de previsão legal.
A embargante sustenta que o acórdão padece dos seguintes vícios:
1. Omissão acerca do item “2.2.1 A motivação da glosa: contradições e
omissões a serem sanadas”, especialmente sobre o questionamento: “o
afastamento da boa-fé da Recorrente não deveria vir acompanhado de prova
incontestável?”, devendo haver manifestação expressa da fundamentação
legal que exime a autoridade fiscal de comprovar o afastamento da boa-fé,
tendo em vista o artigo 142 do CTN;
2. Omissão sobre o parágrafo único do artigo 82 da Lei no 9.430/96 ou, ao
menos, justificar sua inaplicabilidade no caso concreto;
3. Omissão acerca do inciso I do artigo 302 do RIR c/c caput do artigo 301,
ou, ao menos, justificar a inaplicabilidade da legislação, apontando o
dispositivo legal próprio e se seria possível a produção de café em escala sem
incorrer em custos de corretagens;
4. Omissão em relação ao artigo 152 da IN RFB n.o 2.055/21, Nota Técnica
CODAR no. 22/21, Parecer SEI No 3686/21/ME e dos Recursos Especiais no.
1.035.847/RS e n.o 993.164/MG (Recursos Repetitivos), ou ao menos justifique
as razões para deixar de segui-los no caso concreto.
Nos termos do despacho de admissibilidade, os embargos foram admitidos para
sanar a omissão citada no item “1”.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento. Conforme exposto anteriormente, o despacho de
admissibilidade admitiu parcialmente os Embargos de Declaração para sanar a omissão quanto
Fl. 945
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.058 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720237/2011-62

ao argumento apresentado no sentido de que a autoridade fiscal deve comprovar o afastamento
da boa-fé, tendo em vista o artigo 142 do CTN. Destaco ainda que:
Omissão acerca do item “2.2.1 A motivação da glosa: contradições e
omissões a serem sanadas”, especialmente sobre o questionamento: “o
afastamento da boa-fé da Recorrente não deveria vir acompanhado de prova
incontestável?”, devendo haver manifestação expressa da fundamentação
legal que exime a autoridade fiscal de comprovar o afastamento da boa-fé,
tendo em vista o artigo 142 do CTN
De fato, tais questionamentos constantes do recurso voluntário, no item 2.2.1,
não foram apreciados. Os argumentos não são reprodução da manifestação
de inconformidade, mas sim questionamentos acerca da decisão de primeira
instância, que, portanto, não podem ser superados com a reprodução da
decisão recorrida.
De fato, o relator do voto embargado deixou de se pronunciar sobre a alegação
tida por omissa, merecendo, assim, ser sanado o referido vício de omissão.
Pois bem.
Em relação ao primeiro ponto, destacam-se os argumentos apresentados pela
Embargante em sede recursal:
2.2.1 A Motivação da Glosa: Contradições e Omissões a serem sanadas 19.
Primeiro questionamento para afastar a contradição (1): o afastamento da
boa-fé da Requerente não deve vir acompanhado de prova incontestável?
Veja a afirmação da autoridade julgadora:
Quadro 2 – Contradições apontadas
Motivação do Relator para afastar a boa-fé
“Não há, na situação posta, nessa medida, a necessidade de que o Fisco traga
aos autos elementos suficientemente robustos que convençam acerca da
existência de algum fato gerador e da consequente legitimidade da eventual
exigência formalizada”
Fonte: fls. 926 dos autos eletrônicos
Em que pese os argumentos explicitados pela Embargante, constata-se que tanto a
fiscalização como a DRJ, ao conceder o direito de aproveitamento presumido para o
contribuinte, consideraram que ela agiu de boa-fé na relação mantida com as empresas
consideradas irregulares. Caso contrário, a glosa dos créditos seria integral.
Com efeito, a fiscalização admitiu o direito da Embargante apurar o crédito
presumido, reconhecendo que houve aquisição de café não de pessoa jurídica, que daria crédito
integral de PIS/COFINS, mas de pessoa física, que daria crédito presumido. Não é demais repetir
que essa reclassificação de crédito, procedida pela fiscalização, teve como suporte inicial todo o
trabalho realizado no âmbito das operações "tempo de colheita" e "robusta", apresentado
Fl. 946
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.058 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720237/2011-62

devidamente na Informação fiscal anexada aos autos. Tal documentação comprovou
exaustivamente que as referidas empresas eram empresas de fachada, constituídas para
operacionalizar as operações fraudulentas, resultando na inidoneidade das operações.
Assim, não houve afastamento da boa-fé da Recorrente nas operações sob análise.
Diante do exposto, acolho parcialmente os Embargos de Declaração para sanar o
vício apontado, sem efeitos infringentes.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus

Voto Vencedor
Conselheira Mariel Orsi Gameiro
Peço vênia ao ilustre voto do relator, para divergir quanto às glosas efetuadas
oriundas de operações de aquisição de café de pessoas jurídicas consideradas inaptas, baixadas
ou suspensas pela Receita Federal.
Afirma a fiscalização que a recorrente não tem direito ao crédito pleiteado, porque
se enquadra na perspectiva de um esquema fraudulento, e utilização de interposta pessoa
(empresas de fachada), com objetivo de emissão de notas e confecção de créditos de PIS/Cofins
fictícios, considerando as operações deflagradas pela Receita Federal, Ministério Público Federal
e Polícia Federal, denominadas tempo de colheita e broca, nos estados do Espírito Santo e Minas
Gerais.
Noutro lado, afirma o contribuinte que a presunção de fraude ou simulação é
indevida, porque a inaptidão das empresas foi declarada muito tempo após as operações
realizadas entre eles, foi comprovado, mediante os documentos nos autos, que as operações
verdadeiramente ocorreram, com a entrega dos produtos e a realização dos respectivos
pagamentos.
De fato, neste ponto, a razão, e as provas, assistem ao contribuinte.
Em que pese a existência de diversas empresas, apelidadas de noteiras, nas
operações “Tempo de Colheita” e “Broca”, em que há demonstração da inexistência das
operações, através de diversos elementos de prova - sem qualquer respaldo documental, seja em
relação a comprovantes de pagamentos, seja em relação aos registros contábeis, bem como
demonstrado o conluio entre as empresas que fechavam tais negócios, mediante testemunhas, e
estruturas evidentemente insuficientes ao sustento de toda operação, há de se considerar que a
afirmação e desconsideração dos créditos pleiteados por todos adquirentes não deve ser
generalizada.
Fl. 947
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.058 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720237/2011-62

É necessário demonstrar o dolo e a existência de conluio, ainda que estejamos à
frente da inversão do ônus da prova quando se trata de pedido de ressarcimento, restituição ou
compensação. Além da autoridade fiscal ter ficado aquém de sua obrigação de motivar o ato
administrativo de negativa do crédito pleiteado, o recorrente demonstrou de forma inequívoca,
através das notas fiscais, escrituração contábil e comprovantes de pagamento a existência da
operação – e a título do pleito quanto ao crédito, é suficiente, se inexistente prova de sua
invalidade para consequente desconsideração do negócio jurídico.
A fiscalização baseia-se, integralmente, em suposições e presunções, lastreadas no
comportamento empresarial de empresas que foram descobertas no bojo das operações
supramencionadas, além do Termo de Constatação Fiscal SEORT, tecendo longas considerações
sobre o panorama geral das fraudes deflagradas no setor cafeeiro, sem indicar em que medida a
recorrente e suas operações fariam parte disso.
Acórdão da DRJ:

Termo SEORT:

Fl. 948
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.058 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720237/2011-62

Não há qualquer LASTRO DOCUMENTAL que comprove que a recorrente tenha
relação direta com a fraude constatada das empresas fornecedoras envolvidas no esquema de
confecção de créditos de pis/cofins.
Contrário do que conduz a decisão da DRJ, geralmente nos processos que temos
evidentes operações fraudulentas, não há qualquer resquício contábil concreto e coerente das
operações realizadas entre adquirente e fornecedor, de fato, existem diligências que comprovam
que as empresas de fachada não carregam qualquer estrutura que sustente o volume das
operações, além da demonstração inequívoca de dolo e conluio, feita através de outras formas de
prova, como a juntada de depoimentos de envolvidos na operação, e mais diligências
realizadas nos pequenos municípios que se situavam as empresas de fachada.
A exemplo disso, o acórdão julgado no CARF em 2023 é explícito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS /PASEP Período de apuração: 01/01/2008
a 31/03/2008 PESSOAS JURÍDICAS INATIVAS, INAPTAS, BAIXADAS.
OPERAÇÕES. SIMULAÇÕES. CRÉDITOS. GLOSA. Mantém-se a glosa dos
créditos das contribuições sobre as aquisições de café de pessoas jurídicas cuja
inexistência, de fato, ou seja, cuja incapacidade para realizarem as operações de
beneficiamento/industrialização, armazenagem, classificação e vendas, foram
comprovadas em processo administrativo, mediante diligências e depoimentos dos
envolvidos nas operações. INSUMOS (CAFÉ). AQUISIÇÕES. COOPERATIVAS DE
PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA.
CRÉDITOS.
ALÍQUOTAS
CHEIAS
(1,65%/7,60%). CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. As aquisições de insumo (café
beneficiado) de cooperativas de produção agropecuária, utilizado na produção de
mercadorias destinadas à alimentação humana, não dão direito ao desconto de créditos
das contribuições, calculados às alíquotas cheias e sim ao desconto de créditos
presumidos
da
agroindústria.
SUSPENSÃO.
CEREALISTAS/EMPRESAS
AGROPECUÁRIAS. VENDAS. CAFÉ CRU BENEFICIADO. APLICABILIDADE.
Aplica-se a suspensão das contribuições incidentes nas compras de insumo (café
beneficiado) de cerealistas e/ ou de empresas agropecuárias, utilizado na produção de
mercadorias destinadas à alimentação humana.
(CARF 16366720441201345 3301-012.452, Relator: RODRIGO LORENZON
YUNAN GASSIBE, Data de Julgamento: 23/03/2023, Data de Publicação: 17/04/2023)

No caso em comento, o contribuinte acosta aos autos notas fiscais e comprovantes
de pagamento, além de comprovantes de entrega efetiva da mercadoria, além do razão analítico
do período.
Indaga-se, como pode o recorrente valer-se de outras formas de comprovar a
idoneidade de seus fornecedores, senão pela conduta já adotada, de verificação de seus cadastros
fiscais estadual e federal, além de resguardar toda documentação relativa às operações
realizadas?
Fl. 949
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.058 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720237/2011-62

Não cabe ao adquirente, numa operação comercial, considerando ainda mais as
numerosas operações comerciais realizadas pela recorrente, dirigir-se ao estabelecimento para
verificar se suas instalações são suficientes ao que supostamente é demandado, tão menos fariam
contato com os sócios, para averiguar se o nível cultural e educacional de cada um
corresponderia à abertura e manutenção de uma empresa – e mesmo se assim o fizessem, e
constatassem que são pessoas que não carregam o nível esperado, certamente não aprofundariam
uma investigação, porque não é função precípua de uma exportadora tal atividade.
Não só, não há como afirmar que sua defesa está pautada somente nas notas
fiscais que foram consideradas inidôneas, conforme demonstrado com o exemplo acima, nos
autos estão os documentos que comprovam pró-atividade quando da realização da operação, ao
menos em consulta aos cadastros das pessoas jurídicas pretendidas como fornecedoras, além de
toda escrituração contábil, e comprovantes de pagamento.
A simulação supostamente ocorrida, implica em um dos motivos de invalidade
dos negócios jurídicos, considerando a existência de conluio de ambas as partes, com objetivo de
desviar-se de obrigações legais e enganar terceiros ao criar uma aparência de negócio que não
condiz com a vontade real dos sujeitos, e a realidade operacional.
Nesse contexto, as partes formalizam ato não praticado (simulação absoluta) ou
ato diferente daquele efetivamente praticado (simulação relativa), atos que não se confundem
com fraude à lei, a qual decorre da prática de ato doloso para afastar vedação estipulada pela lei.
De todo e qualquer modo, a fraude ou simulação devem ser comprovadas, pois a
conduta dependa da existência da intenção clara do agente (dolo) de praticar o ato delituoso, não
comportando a modalidade culposa (negligência, imprudência ou imperícia).
Na própria decisão da DRJ, para além de outros argumentos genéricos utilizados,
é afirmado que não é possível comprovar a existência de conluio, extraindo-se disso a
impossibilidade de comprovação do dolo quanto à participação direta e consciente da recorrente
no esquema fraudulento para aproveitamento indevido de créditos de pis/cofins.
Nesse sentido também entende este Tribunal:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009 COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. CONTAGEM DO PRAZO. DIES A QUO. A
Administração Tributária tem o prazo de cinco anos, a partir da entrega da declaração
de compensação - DCOMP (e não do pedido de ressarcimento - PER), para homologar
ou não a compensação, sob pena de a compensação ser homologada tacitamente por
decurso de prazo. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. Não há que se cogitar de nulidade do
auto de infração lavrado por autoridade competente e com a observância dos requisitos
previstos na legislação que rege o processo administrativo tributário. ATOS
ANTERIORES AO LANÇAMENTO. PRINCÍPIO INQUISITÓRIO. AUSÊNCIA DE
NULIDADE. O procedimento fiscal que culmina no ato de lançamento é governado
pelo princípio inquisitório. O direito à ampla defesa e ao contraditório somente se
instalam e são exercíveis no processo administrativo (governado pelo Decreto
70.235/72 e pela Lei n. 9.784/99), que se inicia com a pretensão resistida (contencioso).
PIS.
COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
EXPORTAÇÃO.
SIMULAÇÃO. FRAUDE À LEI. FALTA DE PROVA. MANUTENÇÃO DO
NEGÓCIO JURÍDICO E SEUS EFEITOS TRIBUTÁRIOS. Não estando
comprovada a simulação ou a fraude à lei das operações praticadas, o crédito não
Fl. 950
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.058 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720237/2011-62

cumulativo das contribuições sociais, relativo às entradas dos produtos
posteriormente exportados, não pode ser glosado. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
GLOSA DE CRÉDITO. Tratando-se de emissão de notas por empresas inaptas, e não
tendo sido comprovado o pagamento e a efetiva movimentação das mercadorias
descritas nas notas fiscais, cabível a glosa do crédito básico da Contribuição ao PIS e
da COFINS.
(CARF 10660902324201397 3402-009.038, Relator: Não informado, Data de
Julgamento: 21/09/2021, Data de Publicação: 19/10/2021)
Como dito, inicialmente, é necessário demonstrar o dolo e a existência de conluio,
ainda que estejamos à frente da inversão do ônus da prova quando se trata de pedido de
ressarcimento, restituição ou compensação.
A Súmula 509, do Superior Tribunal de Justiça – ainda que não tenha
aplicabilidade obrigatória no âmbito deste Conselho Administrativo, aduz que é lícito ao
comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente
declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda.
Ora, ainda que fale sobre ICMS, extrai-se que a boa-fé é presumida, e que
qualquer movimento ou entendimento contrário à operação realizada, deve ser carreada de prova
para sua desconsideração.
Para além da Súmula 509, há de se considerar o precedente de caráter vinculante a
este Conselho Administrativo – REsp 1148444, julgado sob a sistemática de recurso repetitivo –
Tema 272, sob a seguinte ementa:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE ICMS.
APROVEITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). NOTAS FISCAIS
POSTERIORMENTE DECLARADAS INIDÔNEAS. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ.
1. O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela
empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o
aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez
demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da
inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação (Precedentes das Turmas
de Direito Público: EDcl nos EDcl no REsp 623.335/PR, Rel. Ministra Denise Arruda,
Primeira Turma, julgado em 11.03.2008, DJe 10.04.2008; REsp 737.135/MG, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 14.08.2007, DJ 23.08.2007; REsp
623.335/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 07.08.2007, DJ
10.09.2007; REsp 246.134/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda
Turma, julgado em 06.12.2005, DJ 13.03.2006; REsp 556.850/MG, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.04.2005, DJ 23.05.2005; REsp 176.270/MG,
Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27.03.2001, DJ 04.06.2001;
REsp 112.313/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado
em 16.11.1999, DJ 17.12.1999; REsp 196.581/MG, Rel. Ministro Garcia Vieira,
Primeira Turma, julgado em 04.03.1999, DJ 03.05.1999; e REsp 89.706/SP, Rel.
Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma, julgado em 24.03.1998, DJ 06.04.1998).
2. A responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na exigência, no momento da
celebração do negócio jurídico, da documentação pertinente à assunção da regularidade
do alienante, cuja verificação de idoneidade incumbe ao Fisco, razão pela qual não
incide, à espécie, o artigo 136, do CTN, segundo o qual "salvo disposição de lei em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
Fl. 951
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-014.058 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720237/2011-62

intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato" (norma aplicável, in casu, ao alienante).
3. In casu, o Tribunal de origem consignou que: "(...)os demais atos de declaração de
inidoneidade foram publicados após a realização das operações (f. 272/282), sendo que
as notas fiscais declaradas inidôneas têm aparência de regularidade, havendo o destaque
do ICMS devido, tendo sido escrituradas no livro de registro de entradas (f.
35/162). No que toca à prova do pagamento, há, nos autos, comprovantes de pagamento
às empresas cujas notas fiscais foram declaradas inidôneas (f. 163, 182, 183, 191, 204),
sendo a matéria incontroversa, como admite o fisco e entende o Conselho de
Contribuintes."
4. A boa-fé do adquirente em relação às notas fiscais declaradas inidôneas após a
celebração do negócio jurídico (o qual fora efetivamente realizado), uma vez
caracterizada, legitima o aproveitamento dos créditos de ICMS.
5. O óbice da Súmula 7/STJ não incide à espécie, uma vez que a insurgência especial
fazendária reside na tese de que o reconhecimento, na seara administrativa, da
inidoneidade das notas fiscais opera efeitos ex tunc, o que afastaria a boa-fé do terceiro
adquirente, máxime tendo em vista o teor do artigo 136, do CTN.
6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.148.444/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
14/4/2010, DJe de 27/4/2010.)

Ainda, afirma o acórdão, de forma clara, que a nota considerada inidônea em
momento posterior à operação, que restou comprovada pelo adquirente de boa-fé, não tem o
condão de embasar a desconsideração do negócio jurídico.
Importante destacar que tal presunção deve ser elidida mediante provas suficientes
e hábeis para tanto, e que a mera inidoneidade das notas fiscais, em momento posterior não é
suficiente, se comprovado o pagamento e a efetividade da operação com a entrega da
mercadoria, por força do artigo 82, parágrafo único, da Lei 9.430/1996:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstas na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido considerada
ou declarada inapta. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem
a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e
mercadorias ou utilização dos serviços.
Extrai-se da supramencionada norma que os efeitos tributários serão produzidos e
mantidos, ainda que para notas fiscais consideradas inidôneas, quando há efetiva comprovação
do pagamento e da realização da operação desconsiderada pela fiscalização.
Portanto, nesse sentido, considerando a inexistência de provas suficientes a
comprovar o dolo e a ocorrência de conluio entre as empresas consideradas inaptas/baixadas e a
recorrente, bem como pelas provas colacionadas aos autos – que cabalmente, em quantidade e
qualidade, demonstram a efetividade das operações, seja em relação à comprovação do
pagamento, a emissão de notas fiscais, e entrega da mercadoria, não há que se falar em
simulação ou fraude, presumindo-se a boa-fé de terceiro adquirente, com a manutenção dos
efeitos tributários pertinentes à operação, conforme exposto.
Fl. 952
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-014.058 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720237/2011-62

Nesse sentido, e enfim, reverto a glosa para reconhecer o direito ao crédito nas
operações realizadas com empresas inaptas/baixadas.
É como voto.
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 953
DF CARF MF
Original